Tribunal: TCU
Processo: 034.217/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5941/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.217/2019-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Santos de Sa (XXX.046.677-XX); Claudio Elias Amaral Barbosa (XXX.371.422-XX); Edson Prazeres dos Santos (XXX.193.312-XX); Francimar Almeida de Abreu (XXX.503.062-XX); Francisco Chaves Neto (XXX.785.192-XX); Francisco Ferreira Bendaham (XXX.844.542-XX); João Almeida das Neves (XXX.033.692-XX); João de Souza e Silva (XXX.702.622-XX); José Eraldo de Oliveira Gomes (XXX.276.852-XX); José Pinheiro Lopes (XXX.617.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.